Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600309-90.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
A U S Ê N C I A D E D O C U M E N T O S
OBRIGATÓRIOS. CONDENAÇÃO POR
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
INELEGIBILIDADE CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra a sentença que
indeferiu o registro de candidatura de
Valdecir Tudino ao cargo de vereador, em
razão da não apresentação de documentos
obrigatórios. O recorrente alega ter juntado
certidões negativas relativas aos processos
mencionados, e pede o provimento do
recurso para deferimento do registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
Num. 44070845 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513304314600000043022962
Número do documento: 24092513304314600000043022962
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:06:43

verificar se o recorrente cumpriu com a
exigência de apresentação da totalidade da
documentação necessária ao registro de
candidatura e se existe causa de
inelegibilidade decorrente de condenação
criminal por crime contra a ordem tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As certidões juntadas pelo recorrente
indicam a existência de condenação por
crime contra a ordem tributária, confirmada
por decisão de segundo grau. Tal
condenação configura inelegibilidade nos
termos do artigo 1º, inciso I, alínea "e",
número "1", da Lei Complementar nº 64/90,
sendo causa impeditiva ao deferimento do
registro de candidatura.

4. A regularização posterior dos
documentos apresentados pelo recorrente
não afasta a inelegibilidade imposta pela
condenação criminal mas, pelo contrário, a
ratifica.

5. A jurisprudência do TSE confirma que a
condenação por crime contra a ordem
tributária é causa de inelegibilidade, e,
portanto, inviabiliza o deferimento do
registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A condenação por
crime contra a ordem tributária, confirmada
por decisão de segundo grau, configura
inelegibilidade e impede o deferimento do
registro de candidatura.

Dispositivos relevantes citados: Lei
Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "e", nº 1.

Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El
nº 060043888/AM, rel. Min. Cármen Lúcia,
publ. 19/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 4

Inteiro teor:
04/10/2024
Número: 0600309-90.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 18/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n.º 0600309-
90.2024.6.16.0061 (DRAP n.º 0600295-09.2024.6.16.0061) que, nos termos dos artigos 50 e 58 da
Resolução n.º 23.609/2019, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Valdecir Tudino, para
concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento do pedido de Registro de Candidatura de Valdecir
Tudino, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o n.º 35.115, nome de urna "Valdecir Tudino", no
Município de Arapongas/PR, pois no caso em questão a não apresentação dos documentos
necessários dentro do prazo legal constitui falha insanável, sendo inviável a aferição das hipóteses
de inelegibilidade sem a documentação completa. Portanto, impõe-se, por consequência lógica e
em observância às normas eleitorais, o indeferimento do registro de candidatura, em razão da
ausência de uma condição de registrabilidade essencial ao pleito eleitoral.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDECIR TUDINO (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44070845
25/09/2024
13:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.381

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600309-90.2024.6.16.0061 –
Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: VALDECIR TUDINO
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
A U S Ê N C I A D E D O C U M E N T O S
OBRIGATÓRIOS. CONDENAÇÃO POR
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
INELEGIBILIDADE CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra a sentença que
indeferiu o registro de candidatura de
Valdecir Tudino ao cargo de vereador, em
razão da não apresentação de documentos
obrigatórios. O recorrente alega ter juntado
certidões negativas relativas aos processos
mencionados, e pede o provimento do
recurso para deferimento do registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
Num. 44070845 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513304314600000043022962
Número do documento: 24092513304314600000043022962
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:06:43

verificar se o recorrente cumpriu com a
exigência de apresentação da totalidade da
documentação necessária ao registro de
candidatura e se existe causa de
inelegibilidade decorrente de condenação
criminal por crime contra a ordem tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As certidões juntadas pelo recorrente
indicam a existência de condenação por
crime contra a ordem tributária, confirmada
por decisão de segundo grau. Tal
condenação configura inelegibilidade nos
termos do artigo 1º, inciso I, alínea "e",
número "1", da Lei Complementar nº 64/90,
sendo causa impeditiva ao deferimento do
registro de candidatura.

4. A regularização posterior dos
documentos apresentados pelo recorrente
não afasta a inelegibilidade imposta pela
condenação criminal mas, pelo contrário, a
ratifica.

5. A jurisprudência do TSE confirma que a
condenação por crime contra a ordem
tributária é causa de inelegibilidade, e,
portanto, inviabiliza o deferimento do
registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A condenação por
crime contra a ordem tributária, confirmada
por decisão de segundo grau, configura
inelegibilidade e impede o deferimento do
registro de candidatura.

Dispositivos relevantes citados: Lei
Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "e", nº 1.

Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El
nº 060043888/AM, rel. Min. Cármen Lúcia,
publ. 19/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44070845 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513304314600000043022962
Número do documento: 24092513304314600000043022962
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:06:43

termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Valdecir Tudino para o cargo
de vereador (id. 44039865).

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 44039883).

Por sentença (id. 44039907), foi indeferido o registro do candidato, ao fundamento de não ter
apresentado a totalidade da documentação obrigatória.

Inconformado, o requerente recorreu (id. 44039914), aduzindo, em síntese, que foram juntadas
certidões negativas de processos citados nas certidões positivas iniciais .

Pede, ao final, o provimento.

Contrarrazões (id. 44039917), sem preliminares, pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento sob a
alegação de intempestividade e, sucessivamente, pelo não provimento (id. 44054445).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Preliminar: intempestividade

Alega a Procuradoria Regional Eleitoral que o recurso seria intempestivo,
uma vez que "a sentença foi publicada em mural em 13/09/2024 (Id. 44039911), quatro
dias depois de concluso o feito, e o recurso foi protocolado em 17/09/2024 (id.
444039914), quatro dias depois".

A preliminar é manifestamente improcedente, uma vez que, como se observa
do id. 44039914, referido pelo órgão ministerial, o recurso foi protocolado no dia
16/09/2024, às 20:47 horas, e não no dia 17/09/2024. REJEITO.

Admissibilidade - conclusão

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
Num. 44070845 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513304314600000043022962
Número do documento: 24092513304314600000043022962
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:06:43

mural eletrônico no dia 13/09/2024 (id. 44039911) e as razões foram protocoladas no dia
16/09/2024 (id. 44039914).

Intimado via mural eletrônico em 17/09/2024 (id. 44039915), o Ministério
Público Eleitoral protocolou suas contrarrazões em 18/09/2024, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro, alegando, em
síntese, que foram juntadas certidões negativas de processos citados nas certidões
positivas iniciais, sem especificar quais certidões comprovam o que nem indicar onde
estariam as certidões a que se refere.

Analisando a sentença, nota-se que ficou assim delimitada a omissão do
recorrente quanto à omissão de documentos obrigatórios:

No presente caso, constata-se que, apesar de o formulário do Requerimento
de Registro de Candidatura (RRC) ter sido devidamente preenchido, o
requerente não apresentou a totalidade dos documentos exigidos pelo art. 27
da Resolução TSE nº 23.609/2019, imprescindíveis para a análise do registro
de candidatura. Dentre esses documentos, destaca-se a certidão criminal
explicativa dos processos mencionados no id. 123514147, cuja ausência
compromete a completude do RRC.
Ademais, é importante ressaltar que, mesmo após ter sido intimado para
regularizar os vícios constatados, o requerente permaneceu inerte, não
cumprindo a determinação de apresentar as certidões de objeto e pé
atualizadas, conforme registrado nos autos (id. 123531565, 123651390 e
123664467). Essa omissão persiste inclusive quanto ao processo indicado no
id. 122738286, demonstrando a ausência de documentos essenciais à
análise das condições de registrabilidade.
Dessa forma, a não apresentação dos documentos necessários dentro do
prazo legal constitui falha insanável, sendo inviável a aferição das hipóteses
de inelegibilidade sem a documentação completa. Portanto, impõe-se, por
consequência lógica e em observância às normas eleitorais, o indeferimento
do registro de candidatura, em razão da ausência de uma condição de
registrabilidade essencial ao pleito eleitoral.
(...)
O pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.
Ante o exposto, nos termos dos artigos 50 e 58 da Resolução n.º
23.609/2019, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de Valdecir
Tudino, para concorrer ao cargo de Vereador.

Na conversão do feito de primeiro para segundo grau, dada a falta de
integração, até o momento, do sistema PJE utilizado em cada instância, o número dos
identificadores de movimentação é alterado, de sorte que não é possível identificar
Num. 44070845 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513304314600000043022962
Número do documento: 24092513304314600000043022962
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:06:43

precisamente a que andamentos processuais o magistrado se referiu.

Compulsando os autos, verifica-se a seguinte situação em relação às
certidões criminais:

(i) a certidão criminal de primeiro grau da Justiça Estadual é negativa (id.
44039867);

(ii) a certidão criminal de segundo grau da Justiça Estadual é positiva (id.
44039868), fazendo referência aos autos nº 0005778-04.2014.8.16.0045, classificado
como natureza "crimes contra a ordem tributária e econômica, contra as relações de
consumo e falimentares";

(iii) a certidão conjunta da Justiça Federal de primeiro e segundo graus é
positiva (id. 44039870), fazendo referência aos autos nº 5001317-10.2021.4.04.7001.

Intimado a apresentar as certidões explicativas, o recorrente pediu prazo
adicional (id. 44039891), o que foi deferido (id. 44039892). Tempestivamente, apresentou
mais uma certidão:

(iv) no id. 44039897, certidão da Justiça Federal com mais informações sobre
os autos de Ação Penal nº 5001317-10.2021.4.04.7001, da qual se extrai, com interesse
para esta análise:

A Justiça Federal da 4ª Região, Seção Judiciária do Paraná, com base nos
seus registros processuais eletrônicos, acessados no dia e hora abaixo
referidos, CERTIFICA que, sobre o(a) AÇÃO PENAL, processo nº 5001317-
10.2021.4.04.7001 (...), constam os seguintes eventos: (...) em 11/07/2022
16:00:38, Julgado procedente o pedido - condenatória - tipo D; (...) em
24/07/2024 20:38:09, Sentença confirmada - por unanimidade; (...) em
20/08/2024 22:57:31 RECURSO ESPECIAL (...) em 21/08/2024 13:30:45
Transitado em Julgado para a Acusação quanto ao Réu - (...) VALDECIR
TUDINO Data 26/07/2024 (...) Certifica, ainda, que o assunto cadastrado no
mencionado processo é: Crimes contra a Ordem Tributária (...), Crimes
Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENAL.

Extemporaneamente, antes da sentença mas depois do parecer ministerial, o
recorrente juntou outras três certidões:

(v) id. 44039904 - certidão narratória da Justiça Federal quanto aos autos de
Apelação Criminal nº 5001317-10.2021.4.04.7001, datada de 06/09/2024, da qual se
extrai, com interesse para esta análise:

(...) tramita (...) sob segredo de justiça (nível 1), a Apelação Criminal nº
5001317-10.2021.4.04.7001/PR (...) Revendo o processo, constatei que no
dia 11-7-2022 foi lançada sentença (...), cujo dispositivo é a seguir transcrito:
...Posto isso, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de
condenar os réus VALDECIR TURDINO (...) nas sanções do crime do art. 1º,
I, c/c art. 12, I, da Lei 8.137/90, do Código Penal). (...) CERTIFICO também
que por força das apelações interpostas por VALDECIR TURDINO (...)
Num. 44070845 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513304314600000043022962
Número do documento: 24092513304314600000043022962
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:06:43

subiram os autos a esta Corte e, uma vez submetido o feito a julgamento na
sessão do dia 24-7-2024, a 8ª Turma, por unanimidade, negou provimento às
apelações. CERTIFICO, ademais, que as partes foram intimadas do julgado e
somente VALDECIR TURDINO interpôs recurso especial no dia 20-08-2024
(...), o qual não foi admitido no dia 2-9-2024 (...) CERTIFICO, finalmente, que
no dia 3-9-2024 foram expedidas intimações eletrônicas das partes, (...) e, da
parte de VALDECIR TURDINO, (...) o processo aguarda abertura de prazo.
(...)

(vi) id. 44039905 - certidão explicativa de autos, objeto e pé, relativa aos
autos originários 0005778-04.2014.8.16.0045, datada de 06/09/2024, da qual se extrai,
com interesse para esta análise:

(...) CERTIFICA que, em 02/02/2022, mov. 321.1 dos autos originários, foi
proferida sentença. CERTIFICA que, em face da sentença mencionada, em
17/02/2022, mov. 332.1 dos autos originários, a parte VALDECIR TUDINO
interpôs Recurso de Apelação. CERTIFICA que, em 01/12/2023, mov. 420.1
dos autos originários, este foi remetido à Instância Recursal. CERTIFICA
ainda, que em 28/08/2024, mov. 54.1 dos autos de Apelação Criminal sob nº
0005778-04.2014.8.16.0045 Ap, os autos foram "CONCLUSOS PARA
DESPACHO DO RELATOR". CERTIFICA finalmente, que até a presente data
os autos encontram-se ativos em Instância Recursal. (...)

(vii) id. 44039906 - certidão do Tribunal de Justiça do Paraná constando,
apenas, "foi localizado autuado em nome de VALDECIR TUDINO, inscrito no CPF n°
810.016.228-04, o seguinte recurso criminal: Apelação Criminal n° 0005778-
04.2014.8.16.0045 Ap, distribuída junto ao Órgão Julgador da 2ª Câmara Criminal", sem
maiores informações.

De tudo quanto se extrai, o presente recurso revela-se absolutamente inviável
e com nítido propósito protelatório.

Com efeito, as certidões descritas nos itens "iv" e "v", ambas da Justiça
Federal, são claras ao indicar que o recorrente foi condenado em segundo grau por crime
que se enquadra como contra a ordem tributária, estando inelegível por força do contido
na alínea "e", número "1", do artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/90.

No sentido:

(...)
1. A condenação por crime contra a ordem tributária é causa da
inelegibilidade prevista no item 1 da al. e do inc. I do art. 1º da Lei
Complementar n. 64/1990, por se tratar de crime contra a administração
pública.
(...) [TSE, RO-El nº 060043888/AM, rel. Min. Cármen Lúcia, publ. 19/12/2022]

Sendo assim, a insurgência é manifestamente descabida.

Num. 44070845 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513304314600000043022962
Número do documento: 24092513304314600000043022962
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:06:43

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600309-90.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: VALDECIR TUDINO -
Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO -
PR31447, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, LUCIANA NASCIMENTO DE
OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, FERNANDO
ROCHA BERESTINO - PR61463-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE
ARAPONGAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44070845 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513304314600000043022962
Número do documento: 24092513304314600000043022962
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:06:43